Tribunal: TJES
Processo: 0000873-36.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000873-36.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MICHELY SILVA ROSA SERVICOS DE LIMPEZA e outros

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA e outros (4)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE PAGAMENTO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Cobrança C/C Danos Morais e Materiais, ao acolher a tese de exceção do contrato não cumprido (art. 476 do Código Civil). A Apelante alega ter celebrado contrato de prestação de serviços com a Apelada, tendo prestado os serviços acordados, mas sem o devido pagamento. Pleiteia indenização por danos materiais no valor de R$ 34.049,64 e danos morais de R$ 30.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a retenção de pagamento por serviços efetivamente prestados sob a justificativa de descumprimento de obrigações acessórias; (ii) verificar se houve dano moral passível de indenização; e (iii) analisar a manutenção do benefício da gratuidade judiciária concedida à Apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A retenção do pagamento pelos serviços prestados com base na ausência de documentação trabalhista e previdenciária, exigida somente após a prestação dos serviços, configura enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil. O momento adequado para exigir a documentação é anterior à execução dos serviços.

A exceção do contrato não cumprido (art. 476 do Código Civil), aplicável aos contratos bilaterais, não prevalece quando há cumprimento substancial do contrato e prestação incontroversa dos serviços, pois deve observar os deveres anexos contratuais, como boa-fé e lealdade, sob pena de desequilíbrio contratual e abuso de direito.

A ausência de prova concreta de violação exacerbada à reputação, credibilidade ou bom nome comercial da Apelante impede o reconhecimento de dano moral, pois não há demonstração de abalo à honra objetiva ou profissional da pessoa jurídica.

A impugnação ao benefício da gratuidade judiciária deve ser acompanhada de provas capazes de desconstituir a presunção de veracidade da declaração de pobreza apresentada. A ausência de elementos probatórios pela Apelada justifica a manutenção do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A retenção do pagamento por serviços efetivamente prestados, com base em obrigações acessórias exigidas apenas após a execução do contrato, configura enriquecimento sem causa e viola os deveres anexos contratuais, como a boa-fé objetiva.

A exceção do contrato não cumprido não prevalece quando os serviços são prestados de forma incontroversa, sem comprovação de prejuízo pela parte contratante.

A pessoa jurídica somente faz jus à indenização por danos morais quando demonstrada ofensa à sua honra objetiva ou reputação comercial, o que não ocorreu no caso concreto.

A impugnação à gratuidade judiciária deve ser rejeitada quando não acompanhada de provas concretas que desconstituam a presunção de veracidade da declaração de pobreza.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 421, 476 e 884.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp 1.742.457/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 7/6/2019.

STJ, AgInt no AREsp n. 2.260.661/PI, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/12/2023.

TJES, MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL 5029885-97.2023.8.08.0024, Rel. Samuel Meira Brasil Junior, 18/09/2024.

STJ, AgInt no AgInt no REsp n. 1.863.944/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 27/11/2024.

TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0027089-69.2011.8.08.0048, Rel. Arthur José Neiva de Almeida, 15/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença por meio da qual o MM Juiz julgou improcedente a pretensão deduzida na presente Ação de Cobrança C/C Danos Morais e Materiais, por acolher a tese de exceção do contrato não cumprido.

A Apelante ajuizou esta ação alegando que celebrou contrato de prestação de serviços com a Apelada, mas não recebeu o pagamento pelos serviços realizados, requerendo indenização por danos materiais no valor de R$ 34.049,64 e danos morais de R$ 30.000,00.

A sentença julgou improcedentes os pedidos sob o fundamento de que a Apelante não cumpriu as obrigações acessórias previstas no contrato, como o envio de documentação trabalhista e previdenciária, configurando-se, assim, a exceção do contrato não cumprido (art. 476, do Código Civil).

A jurisprudência tem entendido que a cláusula contratual que estabelece a possibilidade de retenção de pagamentos dos serviços prestados em caso de ausência de comprovação da regularidade fiscal ou trabalhista, muito comum em contratos administrativos, não pode prevalecer, sob pena de enriquecimento indevido, nas hipóteses em que o serviço já foi efetivamente prestado.

Acerca da impossibilidade de retenção de pagamento por serviços prestados, embora em contratos administrativos, que por analogia podem ser aplicada ao presente caso, cito os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. RETENÇÃO DE PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES
. [...] 3. Como destacou a decisão ora agravada, o acórdão recorrido foi proferido em conformidade com a jurisprudência do STJ, no sentido de que, "
apesar de ser exigível a Certidão de Regularidade Fiscal para a contratação com o Poder Público, não é possível a retenção do pagamento de serviços já prestados, em razão de eventual descumprimento da referida exigência
". Precedentes: REsp 1.173.735/RN, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 9/5/2014, RMS n. 53.467/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/06/2017, dentre outros (STJ, AgInt no REsp 1.742.457/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 7/6/2019). 4. Agravo Interno não provido (STJ, AgInt no AREsp n. 2.260.661/PI, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/12/2023).

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL. EXIGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS. ILEGALIDADE.
1. É ilegal a retenção ou suspensão do pagamento pelos serviços já prestados à Administração Pública em razão da não apresentação de certidão de regularidade fiscal, muito embora seja exigível para a contratação com o Poder Público. Precedentes do STJ e do TJES (TJES, MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL 5029885-97.2023.8.08.0024, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: Reunidas - 1º Grupo Cível, Data: 18/09/2024).

O momento adequado para exigir a apresentação da documentação trabalhista e previdenciária é antes de o serviço ser prestado.

A contratante não pode locupletar-se sob a justificativa de não apresentação de documentos se exigiu a documentação tão somente após contratar e efetivamente receber os serviços, conduta que não se adequa aos deveres anexos contratuais, como da boa-fé e lealdade, que visam evitar abusos de direito, desequilíbrio contratual e prejuízos indevidos, garantindo o cumprimento da função social do contrato (art. 421 do Código Civil).

Embora a exceção do art. 476 do CC tenha incidência em contratos bilaterais, não pode incidir no presente caso em razão da necessidade de cumprimento dos deveres anexos ao contrato e da impossibilidade de enriquecimento sem causa.

A prestação de serviços pela Apelante foi reconhecida como incontroversa. Nesse contexto, a retenção do pagamento sem justificativa clara ou sem comprovação de prejuízo por parte da Apelada configura enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do CC.

No que se refere ao pedido de indenização por danos morais, “
O STJ consolidou o entendimento de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, desde que demonstrada ofensa à sua honra objetiva
” (STJ, AgInt no AgInt no REsp n. 1.863.944/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 27/11/2024).

A honra objetiva (“honra profissional”) possui relação direta com a boa reputação do sujeito personalizado frente ao público em geral, consoante ensina Sérgio Cavalieri Filho,
in verbis
:

[...] após a Constituição de 1988 a noção do dano moral não mais restringe à dor, sofrimento, tristeza, etc., como se depreende do seu art. 5º, X, ao estender a sua abrangência a qualquer ataque ao nome ou imagem da pessoa física ou jurídica, com vistas a resguardar a sua credibilidade e respeitabilidade. Pode-se, então, dizer que, em sua concepção atual, honra é o conjunto de predicados ou condições de uma pessoa, física ou jurídica, que lhe conferem consideração e credibilidade social; é o valor moral e social da pessoa que a lei protege ameaçando de sanção penal e civil a quem a ofende por palavras ou atos. Fala-se, modernamente, em honra profissional como uma variante da honra objetiva, entendida como valor social da pessoa perante o meio onde exerce sua atividade [...] Induvidoso, portanto, que a pessoa jurídica, embora não seja passível de sofrer dano moral em sentido estrito – ofensa à dignidade, por ser esta exclusiva da pessoa humana -, pode sofrer dano moral em sentido amplo – violação de algum direito da personalidade - ,
porque é titular de honra objetiva, fazendo jus à indenização sempre que seu bom nome, credibilidade ou imagem forem atingidos por algum ato lícito. Modernamente fala-se em honra profissional como uma variante de honra objetiva, entendida como valor social da pessoa perante o meio onde exerce atividade.
Nesse sentido deve ser entendido o art. 52 do Código Civil (dispositivo que não existia no Código anterior), que manda aplicar às pessoas jurídicas, no que couber a proteção dos direitos da personalidade

In casu
, não há prova de que a Apelante tenha sofrido ou que foi submetida à situação capaz de violar de forma exacerbada a sua reputação, credibilidade e abalo do bom nome comercial, o que conduz à insubsistência quanto ao pedido de indenização por danos morais, sob pena de se indenizar dano hipotético.

Considerando a ausência de provas concretas de qualquer prejuízo moral que tenha maculado a honra da Apelante no mercado, forçoso concluir que

não há dano moral indenizável.

Finalmente, embora a Apelada tenha impugnado a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária à Apelante não apresentou provas concretas e evidentes que demonstrem que esta não faz jus ao benefício, se limitando a fazer alegações genéricas sobre a questão. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE USUCAPIÃO DE IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA REJEITADA. CO-PROPRIEDADE DE INCAPAZ. CAUSA IMPEDITIVA DA FLUÊNCIA DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. RECURSO DESPROVIDO.
1 –
Em incidente de impugnação à assistência judiciária, que objetiva a revogação de benefício já concedido, compete ao impugnante o ônus de produzir prova capaz de desconstituir a presunção de miserabilidade da declaração de pobreza firmada pelo Impugnado
. 2 - Considerando-se que o imóvel que se busca usucapir é de copropriedade de incapaz, não corre o prazo da prescrição aquisitiva, nos termos do artigo 198, I, do Código Civil. 3 - Recurso desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0003322-85.2018.8.08.0038, Magistrado: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 20/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO. MULTA CONTRATUAL. OMISSÃO NO DISPOSITIVO. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DO PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
A impugnação ao benefício concedido deve estar amparada em provas capazes de convencer o julgador de que a parte beneficiária se utilizou do pedido de má-fé, fatos inexistentes no presente processo
. 2. Neste caso, demonstrado o descumprimento contratual por parte da ré, esta deverá ser condenada ao pagamento da multa prevista na Cláusula Oitava citada, que equivale ao montante de R$ 4.631,71 (quatro mil e seiscentos e trinta e um reais e setenta e um centavos). 3. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0027089-69.2011.8.08.0048, Magistrado: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 15/04/2024).

Assim, considerando que a Apelada não apresentou nenhum elemento de prova que pudesse desconstituir a presunção de verdade da declaração de pobreza e os documentos apresentados pela Apelante, o benefício da gratuidade de justiça deve ser mantido.

DO EXPOSTO
, dou parcial provimento do recurso, reconhecendo o direito ao pagamento dos valores relativos aos serviços efetivamente prestados, no valor de R$ 34.049,64 (trinta e quatro mil e quarenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), mas mantendo a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Considerando a existência de sucumbência recíproca, cada uma das partes deve arcar com o pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios, mantendo-se o percentual fixado na sentença, devendo ser observado que a Apelante está amparada pela gratuidade judiciária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

Este é o voto.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar parcial provimento ao recurso.